Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0732263-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU DECISÃO De acordo com o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 1.798 de 12 de setembro de 2022, podem ser apreciadas no plantão judicial “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que não foi apontado pelos Agravantes qual o risco de perecimento do direito com a apreciação do pedido liminar no horário de expediente. Isto posto, encaminhe-se ao eminente Relator. Publique-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista